Tribunal: STF
Processo: ADI 7624
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (e-Doc. 27). 



    A presente ação direta foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), por meio da qual se pleiteia a interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 15 da Lei nº 9.613/1998, o qual trata da possibilidade de compartilhamento de informações da Unidade de Inteligência Financeira - UIF (antigo COAF) com os órgãos de persecução penal.



    Nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, compete ao relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae. 



    Atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida e a representatividade do postulante, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, defiro o pedido para ingresso no feito como amicus curiae.



    Reautue-se. 



    Publique-se. 



    Intime-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente